Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RÉU PRESO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal, além de regulamentação pelo CNJ e demais tribunais de justiça, de forma que produz os mesmos efeitos e assegura as mesmas garantias à defesa, como ocorre no ato praticado de forma presencial.